Tribunal: STF
Processo: HC 233169
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Fraude processual e falsidade ideológica. Alegação de ausência de justa causa. Trancamento da ação penal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 357 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312 e 347 do Código Penal Militar.



3. A parte impetrante requer:



    [...]



    a CONCESSÃO da ordem pleiteada, para fins de determinar o TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL MILITAR - Processo 0800016-75.2022.9.26.0030 – 3ª Auditoria Militar de São Paulo - face à coisa julgada material com o RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE no confronto havido entre o aqui PACIENTE e o civil JONATHAN GABRIEL FERNANDES GUTIERREZ pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos no âmbito do Processo 1515976-48.2021.8.26.0224, sendo que, assim, por força de tal DECISÃO JUDICIAL, não há que se falar em fraude e tampouco falsidade sobre dinâmica inserta em relatórios de serviços, porquanto tais elementos, aferidos pelo juízo natural da causa, conduziram de forma insofismável ao RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, circunstância que evidencia a impossibilidade do prosseguimento da Ação Penal Miliar, pois DESPROVIDA DE JUSTA CAUSA, nos termos do artigo 78, alínea “c” do CPPM c.c. art. 395, III, do Código de Processo Penal Comum, de aplicação subsidiária. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



7. No caso de que se trata, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o encerramento prematuro da persecução penal. 



8. Conforme assentou o STJ, “o Tribunal local destacou não haver relação necessária de acessoriedade entre os delitos em questão, o homicídio, objeto de arquivamento no inquérito da Vara de Guarulhos/SP, e os delitos de falsidade ideológica e de fraude processual, objeto de escrutínio na Auditoria Militar. O eventual arquivamento da acusação de homicídio, por reconhecimento de excludente de ilicitude, não impacta necessariamente na acusação relativa ao suposto cometimento de fraude processual”. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



9. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



10. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator